Tribunal: TJPA
Processo: 0011296-46.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0011296-46.2017.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE(S): N.C. E B.A.F (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA

CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. DIVERSIDADE DO MODUS OPERANDI.
O reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos. Quanto ao requisito objetivo temporal, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 (trinta) dias.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0011296-46.2017.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE(S): N.C. E B.A.F (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NAILDO DO CARMO E BENEDITO ANDRÉ FERREIRA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA,
que condenou os apelantes, respectivamente, às penas de
27 (vinte e sete) anos
de reclusão
e 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, capitulados nos artigos
213 e 217-A, c/c artigo 71, c/c art. 226, II todos do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que:

¿(...)em datas e horários incertos entre os anos de 2015 e o dia 21 de julho de 2016, no Condomínio Abaeté, Quadra 02, casa 2, Bairro São Sebastião, neste município os denunciados, por diversas vezes, tiveram conjunção carnal e praticaram outros atos libidinosos com a adolescente H.F.F, filha do primeiro denunciado, até que ela completasse 14 anos.

Consta ainda que, após o dia 21 de julho de 2016, data do aniversário de 14 anos da adolescente, até 21 de setembro de 2017, em horário incerto, nas mesmas circunstâncias de local, os denunciados, mediante violência e grave ameaça, constrangeram a adolescente H.F.F. a ter com eles conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos.

O conselho tutelar recebeu uma denúncia anônima, via telefone, informando que a adolescente estava sendo vítima de abuso sexual por parte de seu genitor Benedito André e de outro homem de nome Naildo do Carmo vulgo ¿Barbelo¿, o qual frequentava diariamente a casa da família e que suspostamente pagava um valor em dinheiro para a mãe da adolescente.

Em poder de informações, alguns conselheiros, em companhia de uma guarnição da polícia miliar se dirigiram até a residência da vítima, no Bairro São Sebastião. Lá chegando, os militares encontraram o denunciado Naildo do Carmo, deram voz de prisão e o conduziram para as providências legais.

Durante o atendimento pela assistente social na Delegacia de Polícia, a vítima declarou que era estuprada pelos denunciados desde os 12 anos de idade e que foi forçada a praticar conjunção carnal com os denunciados Benedito André Ferreira e Naildo do Carmo, por diversas vezes, principalmente quando o primeiro chegava em casa alcoolizado. Relatou ainda a vítima que a última conjunção carnal com Benedito André Ferreira ocorreu no dia 20.09.2017, de tarde, quando o denunciado aproveitou que estava sozinha no quarto e a forçou manter relação sexual. Já com relação ao denunciado Naildo do Carmo, o último estupro ocorreu no dia 21.09.2019, no início da noite, enquanto o pai da vítima, primeiro denunciado, dormia. (...)¿

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com as condenações, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição dos apelantes, com base na insuficiência de provas e, alternativamente, se mantida a condenação, pugna pela aplicação da continuidade delitiva, já que a conduta se amolda ao que descreve o artigo 71 do CP.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Santos Silva pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme relatado, em suas razões recursais, os recorrentes pleiteiam a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA dos crimes de estupro e estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo laudo pericial sexológico realizado na vítima, que atestou a prática da conjunção carnal, e pelos depoimentos acostados nos autos, todos uníssonos em afirmar que os apelantes são autores dos crimes em questão.

Em que pese da vítima em depoimento especial, em juízo, ter negado a prática de abuso sexual em seu desfavor, por aparentemente ter uma leve deficiência intelectual, a vítima, perante a assistente social na Delegacia de Polícia, confirmou os abusos sofridos e tal depoimento foi corroborado, em juízo, pelas testemunhas ouvidas.

A vítima H.F.F., perante a Assistente Social da Polícia Civil, informou que:

¿(...) o pai costuma lhe abusar sexualmente quando está sob efeito de álcool.

(...)

Assistente social: ¿o que o seu pai fez com você?

Hildiane com voz baixinha como um murmúrio disse: ¿ele fez amor¿
Assistente social: ¿quando foi a última vez que seu pai ¿fez amor¿ com você?

Hildiane: ¿ontem¿

Assistente social: ¿foi de dia ou de noite?¿
Hildiane, manifestando preocupação com a situação do pai disse: ¿eu já lhe falei, foi de tarde¿.
Assistente social: ¿seu pai faz com você as mesmas coisas que o Barbelo faz?¿
Hildiane: Sim.
NO detalhamento do último ato ocorrido, ela disse:
Hildiane: ¿eu estava dormindo, ele me ¿rabou¿...ele me dava dinheiro para eu não contar para ninguém".
Perguntamos o que o pai lhe falava, ela disse:
Hildiane: ¿ele falava, Diane, não conta nada pra ninguém, é um segredo nosso.¿
Indagamos se houve contato anal ou oral. Hildiane disse que não.
Identificamos que Hildiane refere-se ao órgão sexual feminino de ¿paca¿ e ao órgão sexual masculino de ¿pica¿. Considerando que o Sr. Benedito é pessoa idosa, fizemos outras perguntas para o detalhamento do ato:
Assistente social: ¿quando seu pai ¿faz amor¿ com você a ¿pica" dele fica dura?¿
Hildiane: ¿Ás vezes¿
Assistente social: ¿ele coloca a ¿pica¿ dele dentro da sua ¿paca¿?¿ Hildiane: ¿sim¿
Assistente social: ¿você pede para ele não fazer isso com você?¿ Hildiane: ¿sim"
Assistente social: ¿o que ele fala para você?¿
Hildiane: ¿diz que está gostoso e continua".
(...)"

Em depoimento, a testemunha e assistente social, MARA CECÍLIA TEREZA GOMES, narrou,
in verbis:

¿(...) A denúncia e que elas estariam sendo vítimas do pai e de outro cidadão (...) elas me relataram os abusos sofridos (...) vizinhos do condomínio São Sebastião teriam denunciado que a Hildiane voltou a ser vítima do pai ai trouxeram ela e eu ouvi e ela confirmou que o fato tinha ocorrido (...) quando perguntei o que o pai tinha feito com ela, ela respondeu baixinho que ele tinha feito amor com ela (...) ai ela disse que havia a introdução do pênis na vagina dela por várias vezes (...) que pedia pra ele parar mas ele falava que tava gostoso e iria continuar (...) ela fala que foi várias vezes (...) do Barbelo aconteceu lá no interior onde eles moravam, que a mãe delas vinha pra cidade e deixava as meninas lá com ele e ela relata que a primeira vez que esse fato ocorreu lá eles tinham bebido e que momento que eles estavam dormindo lá de noite o Barbelo foi e abusou dela (...) as crianças falam que a mãe via o Barbelo deitado na rede com elas, via e não fazia nada, elas relatam que o Barbelo dava dinheiro pra elas (...) essas crianças foram tiradas da mãe e passaram vários meses no abrigo depois foram tiradas do abrigo e entregue aos tio se eu não me ey^rario, só que a mãe pelo jeito dela ai foi e pegou essas crianças de volta e ficou lá ai as crianças continuaram em situação de risco (¿)¿.

A testemunha Daniela Borges Vasconcelos, Delegada de Polícia, narrou, in verbis:

¿(...) Que preside o inquérito policial envolvendo os acusados. Que tanto a vítima Hildiane, quanto a sua irmã, eram vítimas de abusos sexuais, tanto pelo pai, quanto pelo acusado Naildo, o qual não era da família, mas que sempre freqüentava a casa da vítima. Que a família da vítima possui uma casa na Região das ilhas e uma casa dentro da cidade. Que as crianças, inclusive a vítima, já haviam sido retiradas do convívio dos pais e encaminhadas para o abrigo, pois foi preciso, visto que a mãe possui problemas mentais, assim como a vítima e suas irmãs. Que após, a vítima e suas irmãs foram entregues para a avó materna, mas a casa da avó era na Região das ilhas, ao lado da casa dos pais de Hildiane, e com isso acabaram voltando a conviver com os pais e novamente abusadas sexualmente, principalmente pelo acusado Naildo(...). Que lavrou diversos procedimentos contra Benedito e Naildo, inclusive contra a mãe, por omissãp (...). Que a assistente social confirmou que Hildiane foi vítima de abusos sexuais pelos acusados, e por diversas vezes(¿)¿.

Nesse contexto, não se pode negar que o depoimento da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos, de onde emerge, incontestavelmente, a culpabilidade do réu.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]
HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como laudo pericial, depoimentos de testemunhas e da própria vítima.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Pleiteia a Defesa pela aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável e estupro praticados contra a vítima, alegando que os crimes guardam similaridades no que diz respeito a condições de tempo, lugar e maneira de execução e não o concurso material.

No presente caso, o delito de estupro de vulnerável foi cometido entre o ano de 2015 até 21 de julho de 2016, isto é, até a vítima completar 14 (quatorze) anos. Após essa data, até 21 de setembro de 2017, passou a ser cometido
o delito de estupro com a vítima
.

A continuidade delitiva simples se aplica às hipóteses de estupro cometidos reiteradamente, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, contra uma mesma vítima.

Desta feita, de forma escorreita, o Juízo
a quo
aplicou a continuidade delitiva com relação ao crime de estupro de vulnerável, posto que os apelantes, genitor e amigo da família, praticaram conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima por diversas vezes, haja vista que os abusos ocorreram entre o ano de 2015 até 21/07/2016. Da mesma forma, quanto ao delito de estupro, já que os abusos ocorreram após 21/07/2016, continuando até 21/09/2017.

Ademais, vale ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS. DIVERSIDADE DO MODUS OPERANDI. WRIT NÃO CONHECIDO. (¿) 2. O reconhecimento da ficção jurídica do art. 71 do Código Penal exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos.3. Quanto ao requisito objetivo temporal, conforme a jurisprudência desta Corte, apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 dias. (¿) 5. Writ não conhecido. (HC 521,453/SP, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

Portanto, no caso concreto, as condutas delituosas foram perpetradas em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a continuidade delitiva, aplicando-se a regra do concurso material de crimes.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-